Tribunal: TJBA
Processo: 0502030-26.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502030-26.2019.8.05.0080

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

FORO DE ORIGEM:
3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA

APELANTES: MARCONDES ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA E ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

DEFENSOR PÚBLICO: DR. MARCELO SANTANA ROCHA

ADVOGADOS: DR.
ARISTIDES ZACARELLI NETO OAB/SP 168.710 E DR.DANILO BACOCCINA CAVALCANTE OAB/SP 379.880

APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
E MARCONDES ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. SAMIRA JORGE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

REVISOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO
.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.
RÉU
CONDENADO A PENA DEFINITIVA DE
04
(
QUATRO
) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E
PAGAMENTO DE
2
0 (
VINTE
) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, PELA PRÁTICA DO ARTIGO
1
71, §2º, INCISO V,
C/C
ART. 311, NA FORMA DO ART. 69,
TODOS
DO CÓDIGO PENAL
:

0
1-DO APELO DE MARCONDES ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA:

1.1
- DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
NÃO CONHECIMENTO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS.

1.2
–REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA INTERMEDIÁRIA DO
APELANTE
,
FIXANDO
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL,
AFASTANDO
A SÚMULA 231 DO STJ.
IM
PROVIMENTO.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, EMBORA RECONHECIDA, NÃO PODE CONDUZIR A REPRIMENDA DO RECORR
ENTE
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, CONFORME SÚMULA 231 DO STJ.
PRECEDENTES.

1.3-

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA.
NÃO ALBERGAMENTO.

PENA DE MULTA É SANÇÃO PENAL,
PREVISTA NO TIPO PENAL INCRIMINADOR
, SENDO DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA PELO JULGADOR. EM CASO DE CONDENAÇÃO, A
REPRIMENDA PECUNIÁRIA
NÃO PODE SER AFASTADA, DEIXANDO DE SER APLICADA PELO
MAGISTRADO

PELO FATO DE SE TRATAR DE PESSOA JURIDICAMENTE POBRE.

1.4- PREQUESTIONAMENTO DOS “
O ART. 5º, INCS. LVII E XLVI DA CF C/C ART. 65, INC. III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL, ALÉM DO ART. 325, C/C ART. 350, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
”

02-DO APELO DE
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA (SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A):

2.
1
- DO PEDIDO DE
CONDENAÇÃO DO ACUSADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS À VÍTIMA, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
NÃO ACOLHIMENTO
.
AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUE
FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE A FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA INDENIZAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO, CONSIDERANDO OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA, PREVISTA NO ART. 387, INCISO IV, DO CPP, ALÉM DE PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA, PRESSUPÕE A QUANTIFICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO PELA ACUSAÇÃO E PROVA SUFICIENTE A SUSTENTÁ-LO, POSSIBILITANDO AO RÉU O DIREITO DE DEFESA, COM INDICAÇÃO DE
QUANTUM
DIVERSO OU MESMO COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO MATERIAL OU MORAL A SER REPARADO, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE. PRECEDENTES STJ. DOUTRINA.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DOS APELOS.

APELAÇÃO DE MARCONDES ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, JULGADA IMPROVIDA.

APELO DE
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA (SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A)
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombado sob o
nº
0502030
-
26
.20
19
.8.05.0
080
,
oriundos da
3ª
Vara Criminal da Comarca de
Feira de Santana
/Ba, tendo como apelantes
MARCONDES ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA e ALLIANZ BRASIL SEGURADORA (SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A)
e como apelados
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

E
MARCONDES ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE O APELO DEFENSIVO DE
MARCONDES ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA
E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, JULGAR IMPROVIDO;
CONHECER
A APELAÇÃO DE
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA (SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A)
E JULGAR IMPROVIDA
,
mantendo-se a sentença condenatória na íntegra,
de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: